Tribunal: TJSP
Processo: 1011711-15.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - A prova documental trazida aos autos colacionada com a inicial e defesa (fotos da região lesionada, documentos médicos do atendimento prestado à recorrida e mensagens de aplicativos trocadas entre as partes) são suficientes para dirimir a questão - Mesmo porque, a ré, ora apelante não foi condenada no pagamento de indenização por danos estéticos, mas tão

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - A prova documental trazida aos autos colacionada com a inicial e defesa (fotos da região lesionada, documentos médicos do atendimento prestado à recorrida e mensagens de aplicativos trocadas entre as partes) são suficientes para dirimir a questão - Mesmo porque, a ré, ora apelante não foi condenada no pagamento de indenização por danos estéticos, mas tão somente, indenização por danos morais e materiais. - Preliminar rejeitada.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Queimaduras sofridas pela autora após sessão de depilação a laser na clínica de estética ré - Os documentos juntados comprovam os danos, bem como o nexo causal com o serviço prestado - As queimaduras provocadas não constuem o resultado que se espera da depilação a laser - Devida indenização por danos morais, porém reduzida de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 - Montante que se mostra mais adequado, pois não ficou provada nenhuma complicação posterior à saúde da demandante, após a consolidação das lesões - A recorrida sequer precisou de internação ou de afastamento de suas atividades - Precedentes da Corte - Devida também a indenização por danos materiais, porquanto, demosntradas as despesas com medicamentos e transporte a consultórios médicos para receber atendimento especializado - Sentença de procedência reformada me parte - Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir o valor da indenizaçaõ por danos morais de R$ 20.000,00 para 10.000,00 com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento, mantidos os honorários já fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405861
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011711-15.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ACADEMIA
DA ESTETICA EIRELI, é apelada ESTER TENÓRIO CAVALCANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011711-15.2019.8.26.0003 -Voto no 21907 – SP - ROL
2
Voto no 21.907
Apelação no 1011711-15.2019.8.26.0003
Apelante: Academia da Estética EIRELI
Apelada: Ester Tenório Cavalcanti
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - A prova
documental trazida aos autos colacionada com a inicial e defesa
(fotos da região lesionada, documentos médicos do atendimento
prestado à recorrida e mensagens de aplicativos trocadas entre as
partes) são suficientes para dirimir a questão - Mesmo porque, a
ré, ora apelante não foi condenada no pagamento de indenização
por danos estéticos, mas tão somente, indenização por danos
morais e materiais. - Preliminar rejeitada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Queimaduras sofridas pela autora
após sessão de depilação a laser na clínica de estética ré - Os
documentos juntados comprovam os danos, bem como o nexo
causal com o serviço prestado - As queimaduras provocadas não
constuem o resultado que se espera da depilação a laser - Devida
indenização por danos morais, porém reduzida de R$ 20.000,00
para R$ 10.000,00 - Montante que se mostra mais adequado, pois
não ficou provada nenhuma complicação posterior à saúde da
demandante, após a consolidação das lesões - A recorrida sequer
precisou de internação ou de afastamento de suas atividades -
Precedentes da Corte - Devida também a indenização por danos
materiais,
porquanto,
demosntradas
as
despesas
com
medicamentos e transporte a consultórios médicos para receber
atendimento especializado - Sentença de procedência reformada
me parte - Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir
o valor da indenizaçaõ por danos morais de R$ 20.000,00 para
10.000,00 com juros a partir da citação e correção monetária
contada do arbitramento, mantidos os honorários já fixados.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 124/128 cumpre
acrescentar que o pedido da ação de indenização por danos morais e materias foi julgado
procedente, condenada a apelante no pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 20.000,00 com juros a partir da citação e correção monetária contada do
arbitramento. Condenou-se, ainda, a recorrente no pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 1.139,13, com juros a partir da citação e correção monetária
contada do desembolso, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apelou
a
demandada
(fls.
134/155)
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Entendeu que seria necessária a
produção de prova oral e pericial. Aduziu que teria prestado atendimento adequado à
apelada. No mérito, aduziu que os danos causados na pele da recorrida seriam devidos à
exposição ao sol. Assim, não haveria danos morais e materiais a serem indenizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011711-15.2019.8.26.0003 -Voto no 21907 – SP - ROL
3
Em contrarrazões (fls. 163/172) alegou a apelada que teria
contratado dez sessões de depilação a laser na região da virilha pelo valor de R$ 500,00.
Contudo, após realizar a última sessão teria sentido a temperatura elevada e vermelhidão
no local. Em seguida, com a piora dos sintomas, teria procurado a recorrida e a biomédica
da clínica teria constatado que houvera queimadura causada pela intensidade muito alta do
laser, porém, esta apesar de lhe receitar uma pomada teria se recusado a assinar o
receituário da clínica. Afirmou que teria procurado o pronto socorro para atendimento e
acompanhamento por dermatologista. Assim, seria devida indenização por danos morais e
materiais.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
A prova documental trazida aos autos colacionada com a
inicial e defesa (fotos da região lesionada, documentos médicos do atendimento prestado à
recorrida e mensagens de aplicativos trocadas entre as partes) são suficientes para dirimir a
questão. Mesmo porque, a ré, ora apelante não foi condenada no pagamento de indenização
por danos estéticos, mas tão somente, indenização por danos morais e materiais.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
É fato incontroverso que a autora contratou com a ré dez
sessões de depilação a laser na região da virilha. Porém, quando realizou a última sessão
sofreu as queimaduras indicadas nas fotos de fls. 17/18 e relatadas nas mensagens de
aplicativo trocadas com a clínica ré (fls. 19/20).
Note-se que a apelada noticiou as queimaduras na mesma
data da sessão, ocasião em que a recorrente lhe receitou por What's App, sem prescrição
médica e sem qualquer exame clínico, a pomada Diprosone.
Em seguida, em atendimento presencial na clínica, uma
preposta receitou à autora a pomada “Dipropionato de betametasona 0,5 mg”, sem
subscrever o receituário da clínica (fls. 20).
Após este atendimento, a autora procurou ajuda médica
dermatológica especializada e recebeu o acompanhamento necessário às lesões sofridas
(fls. 21/29).
Os relatórios médicos de fls. 21/30 demonstram os danos
sofridos, bem como o nexo causal com a sessão de depilação, rechaçando a alegação de
exposição ao sol pela demandante, notadamente o relatório de fls. 30, no qual ficou
consignado que:
“Declaro para os devidos fins que a Sra Éster Tenório
Cavalcanti passou em consulta médica dermatológica no dia
25/03/2019 com quadro de queimadura em região de virilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011711-15.2019.8.26.0003 -Voto no 21907 – SP - ROL
4
por laser em clínica estética para remoção de pelos.
Foi realizado tratamento dermatológico e retornou dia
11/04/2019 com despigmentação na região e lesão cicatricial
em virilha D. Retornamos ao tratamento novamente e hoje
segue com lesões hipocrômicas."
Ora, as queimaduras provocadas não constituem o resultado
que se espera da depilação a laser. O resultado esperado era tão somente a remoção dos
pelos da região.
Evidentes os danos morais sofridos pela autora, sendo devida
a indenização por danos morais pleiteada. Contudo, o valor fixado de R$ 20.000,00 é
exagerado se considerado que não ficou provada nenhuma complicação posterior à saúde
da demandante, após a consolidação das lesões. A recorrida sequer precisou de internação
ou de afastamento de suas atividades.
Desta forma, é de rigor a redução do “quantum” para R$
10.000,00. Aliás, tão montante está de acordo com precedentes desta Corte:
“ACIDENTE DE CONSUMO - Queimadura causada por
produto comercializado pela fornecedora - Verossimilhança
da alegação no tocante ao fato e nexo causal - Aplicação do
artigo 14, § 3o do CDC - Ausência de prova de excludente de
responsabilidade ou culpa exclusiva da consumidora - Dever
de indenizar corretamente reconhecido - Danos materiais
incontroversos - Danos morais configurados - Violação da
incolumidade física do consumidor - Redução da indenização
fixada em R$ 10.000,00 - Descabimento - Montante fixado
dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade -
Apelação
desprovida.
(TJSP,
Apelação
Cível
no
0006816-88.2014.8.26.0072, 30a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Andrade Neto, DJ 21/11/2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação indenizatória -Falha
em procedimento estético realizado em clínica de depilação,
provocando manchas na perna e virilha da autora - Lesões
que não se enquadram nos efeitos colaterais previstos no
contrato celebrado entre as partes, pois apresentam caráter
permanente - Abusividade de eventual excludente de
responsabilidade, pois não se trata de risco normal, previsível
e inerente ao serviço contratado - Inteligência dos arts. 8o e
51, IV, do CDC - Responsabilidade civil objetiva
caracterizada - Obrigação de resultado - Dano e nexo de
causalidade confirmados pelo laudo pericial - Prejuízo
estético aparente, já que houve alteração do padrão de pele e
há possibilidade de percepção em exposição completa do
corpo - Danos morais irrefutáveis - Adequação e
proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011711-15.2019.8.26.0003 -Voto no 21907 – SP - ROL
5
(R$ 10.000,00) - Sucumbência imputada exclusivamente à
apelante, com base no princípio da causalidade - Honorários
advocatícios sucumbenciais majorados para o importe
correspondente a 20% do valor total da condenação, com
base no trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85,
§ 11, CPC) - Recurso desprovido, com majoração dos
honorários fixados em Primeiro Grau.” (TJ/SP, Apelação
Cível no 1066905-71.2017.8.26.0002, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Beretta da Silveira, DJ 24/05/2019).
No tocante aos danos materiais, a apelada comprovou as
despesas com tratatamentos, medicamentos e transporte até os consultórios médicos onde
cuidou das lesões através dos recibos de fls. 31/42. Assim, deve ser mantida a indenização
fixada.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Na espécie, em que pese o parcial provimento do apelo, a apelante
sucumbiu em maior parte, devendo arcar com os honorários fixados, já observada a atuação
na fase recursal,
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, tão
somente para reduzir o valor da indenizaçaõ por danos morais de R$ 20.000,00 para
10.000,00 com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento,
mantidos os honorários já fixados.
MENDES PEREIRA
Relator